Tribunal: TJDFT
Processo: 0724720-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724720-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADO: BRUNO LIMEIRA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO BORBELY, DIEGO GUIMARAES DOS SANTOS, MARIA SOLENE BATISTA GUIMARAES, VAGNER AUGUSTO DE SOUZA, ZAMERSON CAZUZA SOARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA., tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0722436-05.2021.8.07.0001 proposta em seu desfavor por DIEGO GUIMARÃES DOS SANTOS e OUTROS, deferiu o arresto cautelar por meio dos sistemas eletrônicos SISBAJUD e RENAJUD, o fazendo nos seguintes termos (ID 98861897, dos autos originais): “Permanecem nos autos diversos documentos absolutamente desnecessários para o julgamento da lide, arcando os autores com os ônus de tal procedimento. Os autores requerem, em tutela de urgência, o bloqueio da quantia de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), relativos aos valores investidos e rendimentos, em virtude de contrato celebrado com o primeiro réu, pessoa jurídica, da qual os demais réus são sócios ou integrante do mesmo grupo econômico. Com efeito, resta demonstrada a plausibilidade do direito alegado, pois os autores celebraram contratos de sociedade em conta de participação com a ré, atraído pela promessa de obtenção de altos rendimentos. No entanto, a ré promoveu o distrato unilateral e vem postergando o pagamento das quantias devidas. Foram apresentados os instrumentos dos contratos firmados com e os comprovantes de depósitos/transferências realizados em favor da G44. Presente, ainda, o perigo de dano de difícil ou incerta reparação, pois o número de ações propostas em face das rés demonstra que sua situação financeira, aliado ao encerramento de suas atividades, é bastante preocupante, em especial porque não honrou com os pagamentos anteriormente noticiados. Segundo as regras ordinárias de experiência, inclusive levando em conta casos notórios recentes – tome-se como exemplo o caso KRIPTACOIN –, as pessoas físicas e jurídicas envolvidas nesse tipo de atividade ilícita desaparecem com o dinheiro dos investidores após a constatação do esquema, gerando prejuízos consideráveis. Cumpre anotar, ainda, que os contratos foram celebrados pela G44 Brasil SCP, tendo como sócio ostensivo a G44 Brasil S.A., representada por Saleem Ahmed Zaheer e ou Joselita de Brito Escobar. Em relação aos demais réus, verifica-se que todos eles participaram dos negócios realizados, concatenando esforços no objetivo comum. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar o bloqueio, via Bacenjud, da quantia de R$130.000,00 (centro e trinta mil reais), das contas bancárias dos réus. Caso infrutífera a diligência no Sisbajud, promova-se pesquisa no RENAJUD e, caso localizados veículos livres e desembaraçados em nome dos réus, promova-se a inserção de restrição de transferência. Considerando que o imóvel indicado pelos autores já contem dezenas de registros de arresto, aos autores para indicarem o valor aproximado do bem, a fim de verificar a utilidade da medida. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, é certo não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ademais, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. (...)” Em suas razões (ID 27771705), a empresa Agravante argumenta que não teria qualquer responsabilidade sobre o contrato de investimentos discutido na lide originária, sendo que “nunca firmou com eles qualquer contrato de investimento, seja na seara consumerista ou empresarial. A verdade dos fatos é que a Agravante firmou contrato de intermediação com a G44 Brasil SA, a fim de que procedesse com a distribuição de cartões e administração dos mesmos através das suas plataformas digitais. Referido contrato foi firmado em 30 de novembro de 2017 e foi oportunamente anexado aos autos.” (ID 27771705 - Pág. 5) Informa que estaria cumprindo o contrato conforme entabulado entre as partes; contudo, em 22 de novembro de 2019 teria sido comunicada via e-mail pela G44 Brasil SA sobre a rescisão contratual, por iniciativa única e exclusiva da mesma, fato que não se relacionaria com a reparação pecuniária pretendida pelos Agravados/Autores. Aduz que um possível bloqueio em suas contas poderia ocasionar complicações financeiras com risco a continuidade às suas atividades comerciais. Advoga que “não há provas mínimas de que a Agravante compõe o alegado grupo econômico, conforme passa-se a detalhar. Primeiramente, há que se frisar que a Zen Card não está envolvida nas investigações de pirâmide financeira que vêm sendo realizadas em face do Grupo G44 Brasil. Não constam dos autos provas mínimas de envolvimento desta Agravante. Em segundo lugar, destaque-se que a Zen Card não faz parte do contrato social de sociedade em conta de participação firmado entre os autores e o Grupo G44 Brasil SA.” (ID 27771705 - Pág. 8) Tece comentário a respeito da sua ilegitimidade passiva para a causa, sob o fundamento de que apenas a empresa G44 Brasil SA desempenharia a função de sócia ostensiva no contrato firmado pelos Agravados. Argumenta que as medidas constritivas requeridas em caráter antecipatório devem se limitar tão somente à requerida G44 Brasil SA, haja vista que a responsabilidade das sociedades integrantes de grupos societários seria subsidiária, na forma do artigo 28, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. Destarte, sob o fundamento de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requer seja conferido efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente comunicação ao juízo de primeiro grau. No mérito, a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de urgência para arresto de ativos financeiros e veículos da Agravante. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita à tutela de urgência requerida, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da Agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Ab initio, impende o registro de que a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça, em sessão concluída em 26/07/2021, admitiu parcialmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000 (não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas), em processos envolvendo as sociedades G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira”, nos seguintes termos: “(...) nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação dasdemandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Destarte, e com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comuniquem-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, assim como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do referido acórdão para realização de nova conclusão”. Há, portanto, relevante controvérsia acerca da responsabilidade solidária das empresas arroladas no polo passivo das inúmeras demandas ajuizadas, não se havendo como definir, nessa via incipiente, a responsabilidade da Agravante com base na suposta incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Ao revés, esta e. 6a Turma Cível, por meio do Acórdão no 1303953, em demanda similar, entendeu se tratar de relação jurídica submetida, a princípio, às normas vinculadas de Direito Empresarial, sob o fundamento de que as partes se valeram da conta de participação com fins de investimento, inexistindo a figura do destinatário final de produto ou serviço. No mesmo ensejo, afastou-se o arresto cautelar por não se haver verificado elementos que possibilitassem concluir a dilapidação do patrimônio individual ou até coletivo, assentando que o arresto está destinado à salvaguarda de crédito firme e concreto, descrito em prova literal da dívida líquida e certa. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. A teor do que preconiza o artigo 993, do Código Civil, a sociedade em conta de participação constitui ente despersonalizado, que não adquire personalidade jurídica ainda que seus atos constitutivos sejam levados a registro em qualquer órgão. Tratando-se de relação jurídica, a princípio, vinculada às normas de Direito Empresarial, revela-se incabível a pretendida incidência das disposições inseridas no Código de Defesa do Consumidor, até mesmo porque as partes valeram-se da conta de participação com fins de investimento, inexistindo a figura do destinatário final de produto ou serviço. Não havendo elementos que possibilitem concluir que a requerida, ou mesmos seus sócios, sejam insolventes ou que, eventualmente, estejam dissipando patrimônio individual ou até coletivo, incabível o deferimento do arresto. Ademais, o arresto está destinado à salvaguarda de crédito firme e concreto, descrito em prova literal da dívida líquida e certa, o que não se verifica no caso dos autos”. (Acórdão 1303953, 07227326420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se olvide haver inúmeros processos em desfavor da sociedade empresária G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos (sócios e empresas participantes de alegado grupo econômico), nas quais diversos investidores (pessoas físicas e jurídicas) alegam terem sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira” que teria, em tese, sido praticada por essas sociedades, mediante “oferta pública irregular de valores mobiliários”, sem a devida autorização do órgão regular competente (Comissão de Valores Mobiliários), visando ao implemento de diversos negócios jurídicos (contratos de investimento coletivo – CIC), em especial, a realização de operações de compra e venda de criptomoedas, sob a promessa de distribuição de vultosos lucros diários em favor dos sócios participantes da sociedade em conta de participação (SCP) constituída entre os contratantes. Contudo, em uma primeira análise, tem-se que a pulverização dessas demandas, conquanto sejam indicativas de potencial perigo de frustração da satisfação creditícia, por si só, não autoriza a imediata e enérgica medida de arresto de bens, com base na tutela de urgência de natureza cautelar (art. 301 do CPC), que deve ser conferida apenas na hipótese em que for demonstrada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. In casu, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, em tese, não se constata de plano a dívida líquida e certa e elementos que permitem concluir que a empresa Agravada, ou mesmos seus sócios, sejam insolventes ou que, eventualmente, estejam dissipando patrimônio individual ou até coletivo. Outrossim, revela-se prudente a angularização da lide, com o respeito ao contraditório e a ampla defesa, para que se possa aferir a noticiada participação da empresa Agravante no esquema apontado como fraudulento, já que, em tese, não ajustou o contrato diretamente com os Autores, não se revelando, de tal sorte, razoável o arresto de bens determinado em seu desfavor com base no temor de não satisfação do crédito perquirido na origem. Desse modo, por estarem presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, forçoso o seu deferimento para sobrestar a constrição determinada no processo de origem somente em relação à Agravante (única do rol dos demandados que apresenta insurgência), sendo de bom alvitre que se aguarde a decisão do colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar a constrição de bens e valores somente em relação à agravante ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator